Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-83.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001562-83.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Tribunal de Contas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), Moises Maciel - Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CONSELHEIRO DOMINGOS NETO (IMPETRADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (IMPETRANTE), RELATOR CONSELHEIRO INTERINO DO TRIBUNAL DE CONTAS - MOISES MACIEL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
–

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO À APROVAÇÃO DAS CONTAS –
PONTAL DE ARAGUAIA –
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS INFORMAÇÕES PELO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Tendo a emissão do
Parecer Prévio contrário à aprovação das contas
da Prefeitura de Pontal do Araguaia decorrido da apresentação intempestiva das informações, bem como da inobservância da forma regulamentada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso na Resolução Normativa Interna nº 36/2012, não se depreende haver o direito líquido e certo alegado na impetração, pois os documentos ali colacionados são suficientes para demonstrar o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal pela Corte de Contas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
contra ato atribuído ao
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
,
que resultaram no Parecer Prévio n. 144/2018-TP, exarado nos autos do Processo nº 4602-0 /2017, relativo as Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Pontal do Araguaia/MT, referentes ao exercício de 2017
.

Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, o impetrante s
ustenta que
“o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sob a relatoria do Conselheiro Interino Dr. Moises Maciel, instaurou o procedimento distribuído sob o nº 4.602-0/2017, relativa as Contas Anuais da Prefeitura de Pontal do Araguaia/MT do exercício de 2017, sob a gestão do Sr. Gerson Rosa de Moraes”
(id. 6074431 – pág. 04).

Afirma que
“além do problema do atraso da ex. gestora do município de Pontal do Araguaia em inserir as informações no sistema APLIC e o atual gestor ter que organizar o envio dessas informações atrasada que obstou de inserir aas suas, também teve um problema com o software, o que levou a trocá-lo por outro o que contribuiu também com o atraso no do exercício de 2017
”
(id. 6074431 – pág. 20).

Aduz que
“o gestor atual licitou um outro software, e inseriu todas as informações da gestão anterior (que foi apresentada de forma física e aceita pelo TCE) e como não deu tempo de completar todas as informações anteriores e as informações atual em razão da continuidade do sistema, tentou prestar de forma física, o que foi negado pelo Tribunal
”
(id. 6074431 – pág. 20).

Alega que
“a lei determina a prestação de contas, mas não exige que seja exclusivamente de forma eletrônica. Desta forma impedir ao Município de prestar as contas de forma física, assim como é permitido ao poder Executivo do Estado de Mato Grosso, ao Judiciário, ao Ministério Público, a Assembleia Legislativa e demais estatais, é ferir o princípio da isonomia, da instrumentalidade das formas, do formalismo moderado e igualdade no tratamento dos entes públicos”
(id. 6074431 – pág. 22).

Argui que
“ficaram prejudicados por força maior que se traduz na forma de operação do sistema APLIC que o impediu de realizar as suas prestações de contas por excesso de complexidade e por uma escravidão absoluta ao sistema”
(id. 6074431 – pág. 22).

Argumenta que
“o PARECER PRÉVIO emitido pelo Impetrado terá que ser julgado pelo Poder Legislativo sem detalhes técnicos para que a Câmara possa analisar fazer o julgamento político, vez que o Parecer não foi circunstanciado conforme a Lei determina, e isso prejudicará extremamente o Impetrante, pois o prazo constitucional da Câmara dos Vereadores em votar um parecer contrário é de 60 (sessenta) dias”
e que
“somente pode ser derrubado, ou aprovado pela Câmara quando com 2/3 dos vereadores”
(id. 6074431 – pág. 58).

Assim, pugna pela concessão de liminar para que seja suspenso o Parecer Prévio n. 144/2018–TP, exarado nos autos do Processo o nº 4.602-0/2017, determinando a análise das prestações de contas apresentadas no dia 22/08/2018, protocoladas sob o nº 28190/2018, bem como seja emitido relatório circunstanciado das contas de Governo da Prefeitura de Pontal do Araguaia.

No mérito, roga pela concessão da segurança, com a confirmação da liminar, anulando o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, com a emissão de relatório circunstanciado das contas.

Documentos colacionados (id. 6075102-6076785).

O pedido liminar foi indeferido (id. 6296679).

Agravo interno interposto (id. 6846634), desprovido (id. 8543339.

O Estado de Mato Grosso manifesta-se pela denegação da segurança (id. 16661450).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem (id. 18733975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
contra ato atribuído ao
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
,
que resultaram no Parecer Prévio n. 144/2018-TP, exarado nos autos do Processo nº 4602-0 /2017, relativo as Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Pontal do Araguaia/MT, referentes ao exercício de 2017
.

Nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009 e em conformidade com o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
"conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça"
. Nesses termos, a impetração do mandado de segurança deve-se apoiar em incontroverso direito líquido e certo.

Na lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles,
"direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais"
(Hely Lopes Meirelles,
in
"Mandado de Segurança", Malheiros Editores, 26ª Ed., págs. 36-37).

Assim, o
mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito.

No caso, como bem consignou o parecer ministerial, o impetrante não logrou êxito em comprovar eventual direito líquido e certo, uma vez que
“não cumpriram
(sic)
com o dever constitucional de prestar contas dentro do prazo legal, sendo de forma física ou via sistema APLIC (...) as justificativas dos impetrantes de não cumprirem com o dever de apresentar as contas via sistema, apenas aportaram nos autos após o decurso do prazo, depois de serem citados novamente do ato”
(id. 18733975 – pág. 03)
.

Outrossim, o ato acoimado de ilegal, consubstanciado na emissão do
Parecer Prévio contrário à aprovação das contas
da Prefeitura de Pontal do Araguaia, foi exercido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso dentro de sua competência constitucional e em observância à Lei Complementar Estadual n. 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT).

O dever de prestar contas do Prefeito Municipal, o prazo para sua realização e a emissão de parecer pelo Tribunal de Contas também são matérias veiculadas na Lei Orgânica do TCE/MT:

“Art. 26 O Tribunal de Contas emitirá parecer prévio, até o final do exercício financeiro seguinte à sua execução, sobre as contas anuais prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. As contas abrangerão a totalidade do exercício financeiro, compreendendo as atividades do Executivo e do Legislativo, restringindo-se o parecer prévio às contas do Poder Executivo.

(...)

Art. 29 Se as contas mencionadas nos artigos 25 e 26 desta lei, não forem prestadas nos prazos estabelecidos, o Tribunal de Contas oferecerá parecer negativo encaminhando ao respectivo Poder Legislativo para as providências cabíveis, sem prejuízo da tomada de contas.

Parágrafo único. As contas anuais do Chefe do Poder Executivo deverão ser remetidas ao Tribunal de Contas até 60 (sessenta) dias após o dia 15 de fevereiro do ano subseqüente, conforme disposições constitucionais”.

Embora o impetrante sustente a ilegalidade quanto à exigência de inserção dos dados através do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas (APLIC), na própria exordial menciona a sua dificuldade ao operacionalizar o sistema, afirmando que “
além do problema do atraso da ex. gestora do município de Pontal do Araguaia em inserir as informações no sistema APLIC e o atual gestor ter que organizar o envio dessas informações atrasada que obstou de inserir aas suas, também teve um problema com o software, o que levou a trocá-lo por outro o que contribuiu também com o atraso no do exercício de 2017
” (id. 6074431 – pág. 20).

Assim, não se entremostra patente a violação a direito líquido e certo, tampouco se sustenta a alegação de força maior, pois a situação já perdurava por alguns anos, não cabendo ao Município e à gestão atual eventual isenção quanto à prestação de contas decorrentes da ausência de capacitação operacional.

Portanto, tem-se que a emissão do
Parecer Prévio contrário à aprovação das contas
da Prefeitura de Pontal do Araguaia decorreu da apresentação intempestiva das informações, bem como sem observância da forma regulamentada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso na Resolução Normativa Interna nº 36/2012.

Por fim, não se depreende haver o direito líquido e certo alegado, pois os documentos colacionados na impetração são suficientes para demonstrar o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal pela Corte de Contas, não podendo o Judiciário ingressar no mérito administrativo.

Por essa razão, ausente o direito líquido e certo do impetrante,
denego a segurança
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020